Tribunal: TJDFT
Processo: 0732101-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DESPACHO Em obediência ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a NEOENERGIA para se manifestar sobre as informações fornecidas pela autora (ID. 66749523). Na mesma oportunidade, faculta-se a ré informar acerca do protesto registrado no nome da requerente. Repisa-se que a concessionária deve observar os exatos termos da decisão liminar e não poderá impor encargos à demandante sem que comprove o cumprimento regular de suas obrigações, sob pena de incorrer nas penalidades processuais. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15